Tribunal: TJSP
Processo: 1022492-11.2024.8.26.0007
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
r pertinente à comprovação da alegada condição de hipossuficiência. Agravante não cumpriu com a determinação, sem nenhuma justificativa. Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1022492-11.2024.8.26.0007; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. V (DP2); Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Marcos de Lima Porta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. V (DP2)

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:

Agravo interno cível. Indeferimento da justiça gratuita. Oportunizada a apresentação de documentação complementar pertinente à comprovação da alegada condição de hipossuficiência. Agravante não cumpriu com a determinação, sem nenhuma justificativa. Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Recurso conhecido e não provido.